Tribunal: STF
Processo: RE 326349
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2.
Concurso público. Exame psicotécnico previsto no edital que rege o
concurso, com base em critérios meramente subjetivos.
Irrecorribilidade de seu resultado. 3. Violação dos arts. 5º, XXXV,
e 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.